Tribunal: TJMT
Processo: 1058018-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA DE ARRUDA - CPF: 038.256.171-65 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1058018-45.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16.05.2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

MARIA FENANDA DE ARRUDA

Recorrido:

ARTHUR LUDGREN TECIDOS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – FRAUDE NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 358,81 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos),
uma vez que não possui débito com a demandada.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4.

Caso em que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que trouxe aos autos faturas

de cartão de crédito PERNAMBUCANAS sob o
no 6086 XXXX XXXX 255
,
com faturas registradas desde 01/2020 inclusive com diversas compras e pagamentos realizados, assim, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil comprovou suas alegações.

5.
Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais
constam as compras efetuadas, bem como pagamentos realizados
, entendo que há provas da utilização do plástico pela autora, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

6.
Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

7.
“
Em que pese a negativa do consumidor acerca da contratação dos serviços de telefonia, comprovada por meio de faturas encaminhadas ao seu correto endereço, pelo histórico detalhado de chamadas e por telas sistêmicas, que comprovam o pagamento de faturas anteriores, a existência da relação jurídica entre as partes, configura exercício regular de um direito da empresa de telefonia o envio de seu nome a órgãos de proteção ao crédito, verificada a inadimplência”.
(TJ-MG - AC: 10000191440445002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 09/07/2020)

8.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

9.
Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora,

o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pelo promovente.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno
a parte Recorrente
MARIA FERNANDA DE ARRUDA
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023